Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706827-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DAMASIO DE FIGUEIREDO JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704416-51.2017.8.07.0018 proposto por FRANCISCO DAMASIO DE FIGUEIREDO JUNIOR (exequente/agravado), homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial – do qual houve concordância de ambas as partes – e condenou o ente distrital em honorários sucumbenciais. Eis o teor do decisum questionado (ID. 75576525 dos autos de origem): “(...) De início, verifico que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida pelo executado, conforme se observa da documentação acostada ao ID 68286859, razão pela qual julgo-a extinta, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Lado outro, tendo em vista a concordância das Partes, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo ao ID 73660097 no importe de R$54.347,06, haja vista se encontrarem em conformidade com o título judicial exequendo. Tendo em vista não haver excesso de execução, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do executado e, em consequência, condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado acima (R$54.347,06), com fundamento no artigo 85, §§ 1o, 2o e 7o, do Código de Processo Civil. Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de FRANCISCO DAMÁSIO FIGUEIREDO JÚNIOR, inscrito no CPF sob o no 724.311.301-00, devidamente representado pelo Dr. Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163, no montante de R$54.347,06 (cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e seis centavos), relativo ao crédito principal devidos nestes autos; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV para o Dr. FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163, no valor de R$5.434,70 (cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), referente aos honorários sucumbenciais da presente fase de cumprimento de sentença. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, promova-se o arquivamento provisório dos autos até o pagamento do precatório expedido Tudo feito, dê-se baixa e arquivem-se com as cautelas de praxe. (...)” Em suas razões recursais (ID. 23829361, p. 01-11), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada em relação a condenação do agravante em honorários sucumbenciais nesta fase satisfativa, pois os cálculos da contadoria homologados em juízo refutaram aqueles apresentados pela parte exequente no início desta etapa (p. 07); b) o cálculo do exequente envolvia não só erro quanto ao índice de correção monetária, mas também quanto ao seu conteúdo, o que foi informado na impugnação apresentada naquela instancia (p. 08); c) ao contrário do afirmado na decisão, a impugnação apresentada pelo DF foi acolhida pela contadoria do juízo e, assim, não há o que se falar em ônus sucumbencial ao agravante (p. 10). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a execução de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e reconhecer o excesso de execução, afastando-se tal ônus (p. 11). Sem preparo, diante da isenção legal conferida ao recorrente (art. 1.007, §1o do CPC). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso – precisa ser melhor avaliada por este órgão julgador, em especial por envolver a análise dos cálculos apresentados pelas partes e confrontá-los com aqueles realizados pelo expert da Contadoria do juízo. Contudo, vislumbro – ainda que parcialmente – a presença de risco de dano ao ente agravante, pois o juízo singular expressamente determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor referente aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na fase de cumprimento de sentença, sem impor qualquer condicionante para a sua execução imediata por aquela serventia. Registro, no entanto, que, limitando-se esta irresignação recursal a questionar somente o arbitramento de honorários na fase satisfativa, mostra-se prescindível a suspensão de toda a decisão recorrida, pois não há questionamentos do recorrente quanto ao valor principal homologado, devendo as expedições ordenadas no item “a” do dispositivo prosseguirem sem interrupções, em respeito ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição e art. 4o do CPC). Com estas considerações, ad cautelam, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada para suspender, tão somente, a expedição do RPV previsto no item “b” do decisum questionado, mantendo-se o cumprimento do item “a” lá consignado. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 8 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora